Tribunal: TJDFT
Processo: 0000968-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000968-57.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: JONAS RODRIGUES PEREIRA, MARCELO SILVA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 44139123. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 15:18:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator